Tribunal: TJDFT
Processo: 0731261-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por HENDRICK PETER HOYLER (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 203782535, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0726153-20.2024.8.07.0001, proposta pelo J. MENDONCA AGRICOLA S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse deferido a confecção de laudo pericial, conforme solicitado pela parte agravante/autora. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 62225690), sustenta, em síntese, que pleiteou, no Juízo de origem, a concessão de tutela de urgência, no sentido de determinar que a requerida/vendedora/agravada promovesse e custeasse exame de perícia veterinária a ser realizado no equino objeto do Contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio do cavalo Boston J Men II (Registro A.B.C.C.H. no 22.223-BH), o que foi indeferido na decisão ora combatida. Alega que o pedido liminar se justifica pois, em 19 de junho de 2023, por meio do contrato em comento, o requerente/comprador/agravante entabulou com a J. MENDONÇA AGRÍCOLA S/A a compra e venda, com reserva de domínio, do cavalo Boston J Men II. Aduz que, na ocasião da entrega e recebimento do animal, o requerente/comprador/agravante cumpriu com o escopo de exigências da cláusula 8a do contrato e providenciou o exame ultrassonográfico de rotina do animal por médico veterinário de sua confiança. Na ocasião, não fora constatado qualquer problema de saúde aparente no animal. Argumenta que, não obstante, tal como bem sabido pelo representante legal da requerida/vendedora/agravada, Luciano Carlos Fioravanti, desde os primeiros usos do animal para montaria, no início do segundo semestre de 2023, o agravante vem constatando reações por parte do animal que denotam problemas de saúde patológicos e graves, não identificáveis em um primeiro exame médico ordinário Defende que tais episódios, extremamente preocupantes e graves, levaram o agravante a contratar, ainda em dezembro de 2023, uma assessoria veterinária especializada em ortopedia equina, para fins de realização de exames veterinários aprofundados e minuciosos no animal, sendo que para sua surpresa, por meio dos exames em comento, diagnosticou-se que o cavalo Boston J Men II possui más formações ósseas congênitas que, tão somente após a ultimação do negócio entre as partes, desencadearam sintomas de doenças patológicas crônicas tais quais artrose, artropatia e entesopatia do ligamento nucal. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a parte agravada/ré promova e custeie exame de perícia veterinária a ser realizado no equino objeto do Contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio do cavalo Boston J Men II (Registro A.B.C.C.H. no 22.223-BH) e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 62225692). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a parte agravada/ré promova e custeie exame de perícia veterinária a ser realizado no equino objeto do Contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio do cavalo Boston J Men II (Registro A.B.C.C.H. no 22.223-BH). De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.